Tribunal: TJES
Processo: 5011909-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Multa de 10%
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011909-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECIR NUNES ALVES e outros

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO
–
SANÇÕES DO ART. 523, §1º CPC/15 NÃO CONTEMPLADAS –

PRECLUSÃO AFASTADA – AJUSTE DA EXECUÇÃO AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
o determinar a intimação da ora agravada para pagamento, o juízo de origem determinou, corretamente, a incidência das referidas sanções legais e, para o caso de não haver o pagamento voluntário, a remessa dos autos à contadoria do juízo
“para atualização do débito com inclusão da multa e dos honorários, nos percentuais previstos em lei”
.
Diante ausência de pagamento voluntário do débito e ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença

os autos foram remetidos à Contadoria, desta feita, na forma d
e
Despacho
que determinou a atualização dos valores devidos (débito principal e honorários advocatícios). No entanto,
nota-se que o cálculo apresentado pela contadoria do juízo não observou a incidência das sanções previstas pelo art. 523, §1º do CPC/15,
conforme determinado pelo juízo de origem, indicando a sua

incorreção
.

2
.

Ainda que a insurgência dos agravantes
não
tenha sido apresentada
imediatamente
e até mesmo
após
da resolução da fase de cumprimento de sentença, não se pode olvidar que
deixou de
observado
o disposto no §1º do art. 523 do CPC/15,
assim como
os comandos jurisdicionais anteriormente proferidos.

3
.

V
islumbra-se o possível erro
na
atualização do débito exequendo pela não observância dos comandos jurisdicionais, de modo que se mostra possível, neste momento, afastar a incidência da preclusão,
especialmente
porque cabe ao julgador o controle oficioso do
“quantum debeatur”
, de forma a permitir a retificação dos cálculos para ajustar a execução aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

4.

Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011909-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDECIR NUNES ALVES, NEUSA LOPES PARADELLA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIS FELIPE CUNHA - PR52308-A, MONICA FERNANDES LOPES - PR97764

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
VALDECIR NUNES ALVES e NEUSA LOPES PARADELLA

contra a

decisão
acostada em ID 19071636,

proferida pel
o juízo
da

Vara
de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari – ES
,
que,
no cumprimento de sentença requerido em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS,

indeferiu
pedido de inclusão da multa e honorários sucumbenciais previstos pelo §1º do art. 523 do CPC/15
ao argumento de que houve a preclusão por ausência de impugnação no momento oportuno.

Em suas razões recursais
os

agravante
s
aduz
em
que:
(1
)

ao requerer o cumprimento de sentença em face da agravante, pugnou expressamente pela aplicação das sanções previstas no §1º do art. 523 do CPC/15;
(2)
o despacho que intimou a ora recorrida para pagamento do valor indicado fez constar expressamente a fixação dos honorários e multa previstos pelo dispositivo citado;
(3)
a agravada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença que foi rejeitada, com a determinação de pagamento do valor remanescente, não depositado em juízo;
(4)
após a extinção do módulo executivo, manifestaram-se nos autos, no sentido de que não teria sido observado o comando jurisdicional referente a inclusão de multa e honorários decorrentes da fase de cumprimento de sentença;
(5)
resta cristalino o erro de julgamento, uma vez que inequívoca a aplicação da regra prevista pelo art. 523, §1º do CPC/15;
(6)
sendo os honorários e a multa tratados como questão de ordem pública, sobre os mesmos não incide a preclusão.

Com
fundamento em tais afirmações e na forma d
o artigo 1.019, I do CP
C/15
1
,
requerem a antecipação da tutela recursal
para determina
r

“de forma antecipada, a intimação da parte agravada para comprovar em Juízo o depósito dos valores atinentes à multa e honorários previstos no § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil, independentemente do julgamento definitivo do presente recurso”
.

No mérito, pedem a anulação da decisão agravada e consequente julgamento por este E. Tribun
al, na forma do art. 1.013, §3º, III do CPC/15.

Decisão proferida em ID 4314988 deferindo, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na Decisão
ID
4314988
, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante.

Consoante decidido anteriormente,
n
o caso dos autos, verifica-se que
ao
deferir a abertura da fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau determinou em ID 10014767 (processo originário), expressamente:

“
intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, conforme o caso, com a expressa advertência de que,
não ocorrendo pagamento voluntário no prazo em questão, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) (CPC/2015, art. 523, § 1º)
.

A parte executada deverá ainda ser advertida de que, transcorrido o prazo previsto no item supra sem o pagamento voluntário, terá início, independentemente de penhora ou nova intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente, nestes autos, sua impugnação (CP/2015, art. 525, caput).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, certifique-se e
encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do débito com inclusão da multa e dos honorários, nos percentuais previstos em lei
, e retornem conclusos”.

Após, o juízo
a quo
proferiu Decisão no sentido de rejeitar o cumprimento de sentença apresentado pela ora agravada (ID 14409075 – autos originários) e, posteriormente, proferiu sentença extinguindo a fase executiva pelo pagamento integral do débito, na forma do art. 924, II, do CPC/15 (ID 18723884 – autos de origem).

Na sequência, instado por petição dos ora agravantes acerca da não inclusão dos honorários e multa previstos pelo art. 523, §1º do CPC/15
(ID 19052134
– autos de origem),
o juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada (ID 19071636),
que, como dito,
indeferiu
o
pedido de
aplicação
das sanções previstas pelo dispositivo citado

ao argumento de que houve a preclusão por ausência de impugnação no momento oportuno.

Pois bem.

O cerne da questão em análise cinge-se
em

aferir a possibilidade de

retificação dos cálculos elaborados pela contadoria do juízo, que não contemplaram as sanções previstas pelo art. 523, §1º do CPC/15 no valor do débito objeto do cumprimento de sentença.

Preambularmente, deve-se observar que não hav
endo
o pagamento voluntário do
valor exequendo
, o §1º do art. 523 do CPC/15 estabelece, de forma cogente, que
o mesmo será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

No caso em tela, é possível observar que ao determinar a intimação da ora agravada para pagamento, o juízo de origem determinou, corretamente, a incidência das referidas sanções legais e, para o caso de não haver o pagamento voluntário, a remessa dos autos à contadoria do juízo
“
para atualização do débito com inclusão da multa e dos honorários, nos percentuais previstos em lei
”
(
ID 10014767 - processo originário).

Diante ausência de pagamento voluntário do débito e ante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença

os autos foram remetidos à Contadoria, desta feita, na forma do Despacho ID10607633, que assim determinou, no que interessa ao caso em análise:

“
Em vista da divergência apontada nos cálculos apresentados pelas partes, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria do juízo para que proceda à atualização dos valores devidos (débito principal e honorários advocatícios) de acordo com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão prolatados (id's. 8126768, 8126773 e 8126777), nos termos do que dispõe o artigo 524, §2º, do CPC/2015”
.

Dos cálculos elaborados em ID 10814118 é possível observar que não foram contemplados a multa e os honorários
sobre o débito exequendo
.

Deve-se perquirir, pois, se houve descumprimento dos comandos judiciais na elaboração dos cálculos pela contadoria, pois, nos termos da jurisprudência do C. STJ
“os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos”
. ( AgRg no AREsp 113.266/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015).

No caso em apreço, embora o último despacho proferido na origem

tenha determinado a elaboração dos cálculos referentes ao débito principal e aos honorários sucumbenciais,
não se verifica no respectivo comando qualquer revogação do despachos ID
10014767
e
10014767
(
processo originário),
que determinaram, igualmente, a atualização do débito com a inclusão da multa e dos honorários previstos pelo §1º do art. 523 do CPC/15
.

Nesse sentido,

“eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução [...]”.
(STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 1364410/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020).

Com efeito,
nota-se que o cálculo apresentado pela contadoria do juízo não observou a incidência das sanções previstas pelo art. 523, §1º do CPC/15,
conforme determinado pelo juízo de origem, indicando a sua

incorreção
.

Ainda que a insurgência dos agravantes
não
tenha sido apresentada
imediatamente
e até mesmo
após
da resolução da fase de cumprimento de sentença, não se pode olvidar que
deixou de
observado
o disposto no §1º do art. 523 do CPC/15,
assim como
os comandos jurisdicionais anteriormente proferidos.

Deste modo, vislumbra-se o possível erro na atualização do débito exequendo pela não observância dos comandos jurisdicionais, de modo que se mostra possível, neste momento, afastar a incidência da preclusão, especialmente
porque cabe ao julgador o controle oficioso do
“quantum debeatur”
, de forma a permitir a retificação dos cálculos para ajustar a execução aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Portanto, firme nas razões expostas
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao presente agravo
para, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, determinar
(1)
a remessa dos autos à contadoria do juízo de origem, a fim de que seja atendido o comando do despacho constante em ID 10014767 (processo de origem), de modo a incidir sobre o débito exequendo as sanções previstas no §1º do art. 523 do CPC/15
(2)
apresentados os cálculos, a intimação da ora agravada para depositar, em juízo, o valor correspondente a tais rubricas (multa e honorários)”.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
, confirmando a tutela de urgência recursal anteriormente concedida, determinar
(1)
a remessa dos autos à contadoria do juízo de origem, a fim de que seja atendido o comando do despacho constante em ID 10014767 (processo de origem), de modo a incidir sobre o débito exequendo as sanções previstas no §1º do art. 523 do CPC/15
(2)
apresentados os cálculos, a intimação da ora agravada para depositar, em juízo, o valor correspondente a tais rubricas (multa e honorários)”.